Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-88.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001682-88.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ALVES DIAS - CPF: 019.240.611-63 (APELANTE), CLEOMAOCIR JOSE GONCALVES - CPF: 088.142.808-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE CADEIA DOMINIAL VÁLIDA. BOA-FÉ E QUITAÇÃO INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de adjudicação compulsória, sob o fundamento de ausência de vínculo jurídico com o proprietário registral e de cadeia dominial válida, bem como indeferiu produção de prova testemunhal e julgou antecipadamente a lide, com base na suficiência das provas documentais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o indeferimento da prova oral e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa;

(
ii
) se a boa-fé da parte e a quitação do valor do imóvel são suficientes, à ausência de promessa de compra e venda válida e oponível, para justificar a adjudicação compulsória.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova testemunhal é legítimo quando a controvérsia for eminentemente documental, sendo o juiz o destinatário da prova (
arts
. 355, I, 370 e 371 do CPC).

4. A prova oral não supre a ausência de título formal apto a transferir o domínio, como exige o princípio da continuidade registral (CC, art. 1.227; L. 6.015/1973, art. 195).

5. A ausência de vínculo contratual direto ou sucessório com o proprietário registral inviabiliza a adjudicação compulsória, nos termos dos
arts
. 1.417 e 1.418 do CC.

6. A boa-fé e a quitação do preço não substituem o requisito essencial do título jurídico oponível ao titular do registro, sendo incabível ao Judiciário substituir a manifestação de vontade sem esse pressuposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia é unicamente documental.

2. A adjudicação compulsória exige vínculo contratual válido e oponível ao titular do domínio, sendo insuficiente a alegação de boa-fé e quitação do preço quando ausente a cadeia dominial.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC,
arts
. 1.227, 1.417 e 1.418; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 371; L. 6.015/1973, art. 195.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.157.385/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª T., j. 04.12.2024; STJ,
AREsp
2.787.919/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª T., j. 13.10.2025; TJMT, N.U 1025285-54.2021.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por
ANA ALVES DIAS
contra a sentença proferida pelo Dr.
Juliano
Hermont
Hermes
d
a Silva
,
MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D
’
Oeste, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória de Imóvel n. 1001682-88.2022.8.11.0011, ajuizada em face de
CLEOMAOCIR JOSÉ GONÇALVES
, que julgou
antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova testemunhal,
conclui
ndo
pela improcedência
da pretensão deduzida na inicial
por ausência do requisito fundamental da adjudicação compulsória, qual seja, a existência de promessa de compra e venda entre a autora (ou seus antecessores) e o proprietário registral do imóvel
, com
honorários
de sucumbência
arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(ID.
326343923
).

Em suas razões (ID. 326343927), a Apelante alega, em síntese
, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova testemunhal requerida, argumentando que a prova oral teria como objetivo comprovar a cadeia dominial do bem e que não há no ordenamento jurídico disposição que restrinja essa comprovação apenas à prova documental
, sustentando que
possui direito à adjudicação compulsória por ter agido de boa-fé e quitado o preço do imóvel, que totaliza R$ 20.000,00.

Citado por edital, o
Apelado

apresentou contrarrazões no ID. 326343932,
por meio da Defensoria Pública Estadual,
refutando a tese de cerceamento de defesa sob o argumento de que a decisão está fundamentada no art. 370 do CPC e de que a oitiva de testemunhas é irrelevante para resolver uma controvérsia documental, sendo incapaz de suprir a falta de documentação idônea
, defendendo a
manutenção da
sentença
,
sob o argumento de que
inexiste prova de vínculo jurídico direto ou sucessório válido entre a Apelante e o proprietário registral.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 326343930) e
isento de preparo (ID.
328389851
).

É o relat
ório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ANA ALVES DIAS
pretende anular a sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento da prova oral, que visava comprovar a cadeia dominial do imóvel, ou, subsidiariamente, reformar a decisão para julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória com base na boa-fé e quitação, rebatendo a ausência de cadeia dominial válida
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL proposta por
ANA ALVES DIAS
, qualificada nos autos, em face de
CLEOMAOCIR JOSÉ GONÇALVES
, igualmente qualificado.

Em síntese, alega a autora que adquiriu, em julho de 2021, mediante contrato particular de cessão de direitos hereditários, um lote urbano situado no Parque Morumbi II, neste município.

Sustenta ter quitado integralmente o valor ajustado de R$ 20.000,00, mas que não consegue obter a escritura definitiva do imóvel em razão do desconhecimento do paradeiro do requerido, proprietário registral do bem.

Citado por edital, o requerido através do seu curador especial apresentou contestação por negativa geral, sustentando, em síntese: a) ausência de relação jurídica direta entre as partes; b) inexistência de prova documental de vínculo contratual direto com a autora; c) falta dos requisitos legais para a adjudicação compulsória; d) ausência de promessa de compra e venda entre autor e réu.

A Defensoria Pública apresentou impugnação à contestação, reiterando os argumentos da inicial e requerendo a produção de prova testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

II - FUNDAMENTO

Primeiramente,
INDEFIRO a produção da prova testemunhal requerida pela autora
.

Com efeito, a prova testemunhal mostra-se desnecessária e impertinente para o deslinde da questão, vez que a controvérsia se limita à análise da documentação apresentada e à existência de cadeia dominial válida.

A ausência de relação jurídica direta entre as partes é questão que se resolve mediante análise dos documentos acostados aos autos, sendo irrelevante a oitiva de testemunhas para comprovar fatos que, em última análise, não alteram a conclusão de que não há cadeia sucessória demonstrada entre o proprietário registral e a autora.

A prova testemunhal não tem o condão de suprir a ausência de documentação idônea que comprove a cadeia dominial, sendo impertinente para a solução da lide (art. 370, CPC).

Passo ao mérito.

Trata-se de demanda que objetiva a adjudicação compulsória de imóvel urbano, com expedição da respectiva carta de adjudicação.

Para justificar sua pretensão, a autora juntou aos autos contrato particular de cessão de direitos hereditários firmado com Fabiana Camillo Cassiano, Maria Carolina Camillo Pimentel e
Nayra
Camillo
Ghiotti
, bem como a matrícula do imóvel que demonstra ser o requerido
Cleomaocir
José Gonçalves o proprietário registral.

Pois bem.

A adjudicação compulsória constitui demanda cuja finalidade é suprir judicialmente a omissão do titular do domínio em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador. Trata-se de ação que visa ao cumprimento coativo de obrigação de fazer juridicamente infungível.

As condicionantes para o direito à adjudicação compulsória, nos termos da legislação civil (
arts
. 1.417 e 1.418 do CC), são: a) promessa de compra e venda celebrada entre as partes, por instrumento público ou particular; b) não pactuação de cláusula de arrependimento; c) recusa do promitente vendedor na outorga da escritura; d) adimplemento integral do preço pelo promitente comprador.

Ocorre que, no caso dos autos,
não restou demonstrada a existência de relação jurídica direta entre autora e requerido
.

Com efeito, a autora celebrou contrato de cessão de direitos hereditários com terceiras pessoas (Fabiana Camillo Cassiano, Maria Carolina Camillo Pimentel e
Nayra
Camillo
Ghiotti
),
mas não comprovou que essas cedentes possuíam direitos oponíveis ao requerido ou que mantinham relação jurídica válida com o proprietário registral
.

Ausente, portanto, a cadeia dominial que legitimaria a pretensão autoral
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a falta de comprovação da cadeia dominial impede a procedência da ação de adjudicação compulsória: (...) (TJ-DF 07110722420178070018 DF 0711072-24.2017.8.07.0018) Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 25/07/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE 07/08/2018
.
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (TJ-SP - APL: 00023205320098260084 SP 0002320-53.2009.8.26.0084, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 14/10/2014, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2014)

No caso em análise, a autora não logrou comprovar que as cedentes Fabiana, Maria Carolina e
Nayra
possuíam direitos sobre o imóvel que pudessem ser validamente transferidos, nem que tais direitos eram oponíveis ao proprietário registral
.

Não há, nos autos, qualquer documento que demonstre a existência de promessa de compra e venda ou qualquer outro negócio jurídico entre o requerido
Cleomaocir
José Gonçalves e as cedentes mencionadas
.

A simples alegação de que o imóvel "passou de mão em mão" até chegar às cedentes
não supre a ausência de prova da cadeia sucessória de direitos
.

Desta forma, falta à autora o primeiro e mais fundamental requisito para a adjudicação compulsória:
a existência de promessa de compra e venda entre ela (ou seus antecessores) e o proprietário registral do imóvel
.

Sem a demonstração da cadeia dominial válida, a via eleita mostra-se inadequada para a pretensão da requerente
.

Nesse sentido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

III
-
DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
.

Desse modo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO o requerente ao pagamento das custas e honorários (10% sobre o valor da causa), contudo, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC.

Fixo como honorários ao advogado dativo Marcos Antônio dos Santos, OAB 24.501/O em 3 URH, devendo ser expedida a devida certidão
. (...)”
(ID.

326343923
)
(
g.n
.).

Como visto,
o recurso cinge-se
à análise de
dois
argumentos principais
:
a necessidade de anulação da sentença por cerceamento de defesa
ou, subsidiariamente,
a suficiência da boa-fé e quitação para o deferimento da adjudicação compulsória
alegada pela Apelante
.

Pois bem
.

Primeiramente,
no tocante ao pleito de
nulidade da sentença pelo indeferimento da prova testemunhal, sob o argumento de que
“
não há no ordenamento jurídico disposição no sentido de que a cadeia dominial somente pode ser comprovada por prova documental
”
,
entendo que a referida
alegação

não prospera
.

No caso destes autos,
o Juízo singular agiu em conformidade com o
a
rt. 355, I, do
CPC
, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas
, uma vez que,
c
omo cediço, o
magistrado é o destinatário final da prova, possuindo o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (
a
rt
s
. 370
e 371
do CPC)
, sendo
uníssona
a
jurisprudência
em reconhecer que, em ações cuja controvérsia é eminentemente documental, a prova oral é prescindível.

A propósito:

“
(...)
O STJ tem orientação firmada no sentido de que
o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias e do julgamento antecipado, em consonância com o disposto nos
arts
.

355 e 370 do Código de Processo Civil
.
(...)”
(
STJ.
AREsp
n. 2.787.919/SP, rel
.
Min
.
Daniela Teixeira,
3ª
Turma,
j.
13/10/2025, DJEN

16/10/2025)
(
g.n
.)

De fato, no caso
sub judice
,
a prova testemunhal é
inócua
para suprir a ausência de comprovação da cadeia dominial
, já que a
adjudicação compulsória visa à constituição de um direito real registrável
, sendo certo que a
aquisição e transmissão de direitos reais sobre imóveis, no direito brasileiro, exige o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis
, de acordo com o
princípio da continuidade registral
(
a
rt. 1.227

do CC)

e conforme o
art. 195 da Lei n. 6.015/1973
, que assim dispõem:

“
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos,
só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (
arts
. 1.245 a 1.247
), salvo os casos expressos neste Código.
”

“
Art. 195. Se existir uma só via do título e este for de natureza particular, a parte apresentará, também, certidão do Registro de Títulos e Documentos ou fotocópia devidamente autenticada, que ficará arquivada em cartório.
”

Logo, a
prova oral pretendida pela Apelante seria incapaz de constituir o título formal exigido por lei, ou seja, de vincular juridicamente o proprietário registral,
CLEOMAOCIR JOSÉ GONÇALVES
, aos cedentes da Apelante
, razão pela qual tenho que o
indeferimento
foi
acertado e juridicamente embasado, pois a

oitiva de testemunhas seria
inútil para o deslinde da controvérsia principal, que se resumiam à interpretação e eficácia dos documentos apresentados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolid
ou
o entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, em análise criteriosa do conjunto probatório, conclui pela suficiência dos documentos
constantes dos autos,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 489, IV, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não há falar em violação dos artigos 9º, 10 e 489, § 1º, IV, do CPC quando analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. "
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual, se as instâncias ordinárias consideram prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente provados
" (REsp n. 1.601.868/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe
de 29/8/2024.).

3. A análise acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pela suposta necessidade de produção das provas requeridas pela recorrente exigiria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial a teor do disposto na Súmula 7/STJ. Precedentes
.
3. Agravo interno improvido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.157.385/AL, rel
.
Min
.
Maria Thereza de Assis Moura,
2ª
Turma,
j. 0
4/12/2024, DJEN

10/12/2024)
(
g.n
.)

Ademais, est
a

Corte de Justiça
igualmente afasta a preliminar de cerceamento quando a controvérsia é documental, prestigiando a celeridade e a efetividade processual:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA

-
IMPROCEDÊNCIA
-
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)
-
REJEIÇÃO
-
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
-
CONSTATAÇÃO
-
QUITAÇÃO DO PREÇO PELOS AUTORES
-
COMPROVAÇÃO
-
SENTENÇA
REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas,
esta
se mantém silente, ocorrendo a preclusão.

Ademais,
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem o depoimento das partes e oitiva das testemunhas, quando a principal prova, no caso, é a documental
.

A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio jurídico.

No caso, ficou demonstrado que os autores efetuaram o pagamento do restante referente à aquisição dos 2 lotes conforme determinado em sentença proferida em outro
s
autos, dando por quitada a negociação, de modo que deve ser reconhecido o direito à outorga de escritura pública.
”
(
TJMT.
N.U 0001667-39.2016.8.11.0079,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
22/02/2023,
DJ
e
22/02/2023)
(
g.n
.)

Diante disso, tenho que o
indeferimento da prova testemunhal foi, portanto, medida de direito e técnica,
não havendo que se falar em nulidade da sentença
por cerceamento do direito de defesa
.

Mesmo que assim não o fosse, a pretensão subsidiária, fundada no direito
à adjudicação compulsória por ter quitado o preço (R$ 20.000,00) e agido de boa-fé
, igualmente não merece guarida, pois se mostra inafastável a conclusão do Juízo
a quo
quanto à
ausência de cadeia dominial válida e oponível ao proprietário registral.

É que a
pretensão adjudicatória exige, conforme os
arts
.
1.417 e 1.418 do Código Civil, a demonstração de um compromisso de compra e venda (ou cessão) que seja válido e oponível ao titular do domínio.

No caso dos autos, a Apelante adquiriu os direitos sobre o Lote n. 07 da Quadra n. 08 por meio de cessão de direitos hereditários firmada com Fabiana Camillo Cassiano, Maria Carolina Camillo Pimentel e
Nayra
Camillo
Ghiotti
, enquanto o
proprietário registral é o
a
pelado
CLEOMAOCIR JOSÉ GONÇALVES
.

Cabia, então, à
Apelante
,
comprov
ar documentalmente
que as cedentes possuíam, de fato, direitos sobre o imóvel que pudessem ser validamente transferidos e, principalmente, que fossem oponíveis ao Apelado, o proprietário registral
, uma vez que, c
onforme corretamente pontuado na sentença, a cessão de
direitos hereditários de terceiros
“
não supre a ausência de prova da cadeia sucessória de direitos
”
.

Do mesmo modo, a
alegação de boa-fé e a quitação do preço, embora reconhecidas, não são suficientes para suprir a falta do vínculo contratual essencial com o titular do domínio
, não podendo a
adjudicação judicial servir como instrumento para suprir a falta de registro ou a fragilidade da cadeia de transmissão de direitos.

Em outras palavras, s
e o Apelado
CLEOMAOCIR
jamais se obrigou (contratual ou sucessoriamente) a transferir o imóvel para os antecessores da Apelante, falta o pressuposto material para que o Poder Judiciário possa substituir sua manifestação de vontade.

Nesse diapasão, a jurisprudência
deste Sodalício
é uniforme ao exigir a continuidade da cadeia de alienações:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
FALTA DE VÍNCULO COM O TITULAR REGISTRAL. CADEIA DOMINIAL INCOMPLETA
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
IV. Dispositivo e tese
.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É incabível a ação de adjudicação compulsória quando não comprovado o vínculo contratual direto ou sucessório válido com o titular registral do imóvel
. 2. A ausência de comprovação da quitação do preço contratual inviabiliza o reconhecimento do direito à adjudicação.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1025285-54.2021.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/06/2025,
DJ
e
24/06/2025)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
REQUISITOS LEGAIS PARA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA NÃO ATENDIDOS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "As razões recursais que abordam adequadamente os pontos fático-jurídicos da decisão objurgada atendem ao requisito de dialeticidade recursal." "A outorga de escritura definitiva de imóvel depende da apresentação de título hábil e cumprimento dos requisitos previstos na Lei de Registros Públicos, qual seja, a promessa de compra e venda celebrada por instrumento público ou particular." "
A adjudicação compulsória exige a apresentação de compromisso de compra e venda contratado por instrumento público ou particular e a comprovação da quitação integral do preço do imóvel
."
(...)”
(
TJMT.
N.U 1005071-39.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, rel. Des. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2024,
DJe 30/08/2024) (g.n.)

Com tais considerações
,
não
demonstrada a existência d
e
vínculo jurídico oponível ao proprietário registral e sendo o julgamento antecipado legítimo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por absoluta falta do fato constitutivo do direito autoral.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
a
pelação interposto por
ANA ALVES DIAS
, mantendo
incólume
a sentença objurgada por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC
, observada a suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita
(art. 98, §

3º, do
mesmo
códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025